Tribunal: TJSP
Processo: 1022987-86.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIO OCULTO – VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA
- À míngua de verossimilhança acerca dos problemas existentes no veículo, já que ao processo não foi trazido qualquer documento que comprovasse os problemas existentes no veículos, mas tão somente mensagens de textos enviadas pela própria apelante, de modo a justificar a inversão do ônus da

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIO OCULTO – VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA
- À míngua de verossimilhança acerca dos problemas existentes no veículo, já que ao processo não foi trazido qualquer documento que comprovasse os problemas existentes no veículos, mas tão somente mensagens de textos enviadas pela própria apelante, de modo a justificar a inversão do ônus da prova e, sendo certo que a consumidora não se desincumbiu do ônus de apontar no que consistiu o vício de consentimento recorrente da substituição do bem objeto de transação entre as partes, bem como, de demonstrar como tal fato teria acontecido, vez que os termos do distrato foram objeto de mensagens de texto trocadas entre as partes, de rigor a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a demanda.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022987-86.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PALOMA LINDA DA SILVA IZAIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ROSSI E ROSSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-86.2019.8.26.0506 -Voto no 29086
2
VOTO No 29086 – APELAÇÃO CÍVEL No 1022987-86.2019.8.26.0506
APELANTE: PALOMA LINDA DA SILVA IZAIAS DOS SANTOS
APELADA: ROSSI E ROSSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ARMENIO GOMES DUARTE NETO
EMENTA
APELAÇÃO
VÍCIO OCULTO
VEÍCULO USADO

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
DA CONSUMIDORA
- À míngua de verossimilhança acerca dos problemas
existentes no veículo, já que ao processo não foi trazido
qualquer documento que comprovasse os problemas existentes
no veículos, mas tão somente mensagens de textos enviadas
pela própria apelante, de modo a justificar a inversão do ônus
da prova e, sendo certo que a consumidora não se desincumbiu
do ônus de apontar no que consistiu o vício de consentimento
recorrente da substituição do bem objeto de transação entre as
partes, bem como, de demonstrar como tal fato teria
acontecido, vez que os termos do distrato foram objeto de
mensagens de texto trocadas entre as partes, de rigor a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a
demanda.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
115/118, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que embora fossem aplicáveis as regras
do CDC, não se aplicava a inversão do ônus da prova no caso dos autos, vez que não
havia verossimilhança das alegações da autora, pois não havia indícios de existência de
vícios ocultos. Afirmou que as conversas de aplicativos indicavam que houve
arrependimento da autora pela aquisição do carro, motivada pelo que o pai dela lhe falou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-86.2019.8.26.0506 -Voto no 29086
3
destacando que os supostos defeitos não estavam cobertos pela garantia dada pela ré,
inexistindo, ainda, vício de consentimento.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento
de que deveria ser invertido o ônus da prova, vez que se tratava de relação de consumo.
Afirmou que o pleito havia sido negado, sem que a ré tivesse comprovado a inexistência
do vício informado pela autora. Alegou que três dias após a aquisição do bem havia
relatado diversos problemas à vendedora do veículo, que disse não poder aceitar a
devolução do bem. Asseverou que cabia à ré comprovar que o veículo fora vendido sem
o problema alegado como existente no motor. Relatou a impossibilidade de produção de
prova pericial no veículo, por desconhecer o paradeiro dele. No mais, deduziu tese de
responsabilidade da ré pela qualidade do bem posto no mercado, bem como, que o
distrato fora subscrito colocando cláusula de arrependimento, tendo a autora sido
convencida a adquirir uma motocicleta para que não fosse necessária a devolução de
qualquer valor. Finalmente, alega que nenhum valor foi devolvido à autora, razão pela
qual deveria ser declaração rescindido o contrato firmado entre as partes com a
devolução do valor da entrada paga para a aquisição do bem, assim como, composto o
dano moral suportado.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, apesar de se tratar de relação de consumo e da alegação da
apelante acerca da existência de vício oculto no veículo usado adquirido, nada trouxe aos
autos do qual se pudesse verificar o quanto alegado, de modo a justificar a inversão do
ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CPC, com base na verossimilhança acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-86.2019.8.26.0506 -Voto no 29086
4
do alegado.
Note-se que que apenas foi colacionado aos autos conversas trocadas
entre as partes por intermédio de aplicativo de mensagens, nas quais a apelante alega o
descontentamento de seu pai com o bem adquirido, quando considerado o preço pago e
os reparos necessários (vide fls. 29).
Neste contexto, importante salientar que os problemas afirmados como
existentes pela consumidora (no motor, no câmbio, na embreagem, bancos, vidros,
escapamento, estado da pintura, alarme), não se sabe quem os constatou, na medida em
que a própria recorrente afirma na mensagem de fls. 32, que não teve como levar o
veículo em uma oficina de confiança (vide fls. 35/36).
Ademais, embora a apelante tenha mantido conversa com a apelada com
o fito de devolver o veículo, é possível verificar dos autos, que, posteriormente, as partes
mudaram o rumo da conversa para a troca do bem, após ter sido informado a apelante o
valor que esta perderia em decorrência do pedido de desfazimento do contrato de
financiamento firmado com a instituição financeira (vide fls. 40/41).
Diante desse cenário, não há como reconhecer a verossimilhança do
quanto alegado, ou seja, que houve vício de consentimento por parte da apelante,
quando da assinatura do distrato, vez que o instrumento respectivo é claro no sentido de
que a apelante anuiu com tal situação, qual seja, de desfazimento do negócio jurídico
anteriormente firmado, utilizando o valor dado de entrada na aquisição do automóvel,
para a aquisição de uma motocicleta (vide fls. 44/45), razão pela qual, ainda que
subsistissem vícios no veículo inicialmente adquirido, caberia a apelante primeiramente
buscar demonstrar como teria ocorrido o vício de consentimento, já que o que fora
consolidado no contrato havia sido discutido anteriormente entre as partes.
Demais disso, oportuno destacar que referida prova deveria ter sido
produzida pela apelante (consumidora), pois acerca do alegado vício de consentimento,
inexistia qualquer hipossuficiência de sua parte, na medida em que o fato poderia ter sido
provado com a oitiva de testemunhas. Entretanto, a apelante deixou transcorrer in albis o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-86.2019.8.26.0506 -Voto no 29086
5
prazo para tanto (vide certidão de fls. 114).
Daí porque, à míngua de verossimilhança acerca dos problemas
existentes no veículo, já que ao processo não foi trazido qualquer documento que
comprovasse os problemas existentes no veículos, mas tão somente mensagens de
textos enviadas pela própria apelante, de modo a justificar a inversão do ônus da prova e,
sendo certo que a consumidora não se desincumbiu do ônus de apontar no que consistiu
o vício de consentimento recorrente da substituição do bem objeto de transação entre as
partes, bem como, de demonstrar como tal fato teria acontecido, vez que os termos do
distrato foram objeto de mensagens de texto trocadas entre as partes, de rigor a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a demanda.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
da apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios em favor do patrono da apelada para 12% do valor atualizado da causa,
observando-se a gratuidade concedida.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora